Tribunal: TJDFT
Processo: 0074221-67.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0074221-67.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDEMAR LIMA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, HILDEMAR LIMA DOS SANTOS O banco apresenta nova proposta de acordo e, nos termos deste, há a informação de que a parte autora faleceu. Intime-se a advogada do autor a fim de informar se houve falecimento dele, bem como dizer se há interesse na habilitação dos herdeiros e adesão ao acordo apresentado. Prazo: 15 (quinze) dias. Caso não haja manifestação, proceda-se à intimação pessoal, por oficial de justiça, no endereço do autor constante nos autos, devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar se houve falecimento da parte autora e se há herdeiros no imóvel, intimando-os sobre a habilitação nestes autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES